Tribunal: TJES
Processo: 5000402-84.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000402-84.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARILDO DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000402-84.2021.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE(S): ARILDO DA SILVA

RECORRIDO(S): EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

JUÍZO DE ORIGEM: ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL

JUIZ RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO / VOTO

27 de abril de 2022.

Vistos em inspeção.

1. Pressupostos de Admissibilidade

Trata-se de recurso contra sentença proferida no id 2018224. O recurso é cabível, tempestivo e o recorrente postula pela gratuidade de justiça, certidão no id 2018228. A declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural goza de presunção de veracidade à luz do disposto no §3º do art. 99 do CPC, motivo pelo qual defiro a justiça gratuita. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

2. Relatório

Em apertada síntese: o autor alega que em 13/02/2021 houve um incêndio em seu canavial ocasionado pela queda de um fio elétrico rompido da rede pública. Postulou pela condenação da requerida ao pagamento de danos materiais referentes à produção perdida e ao pagamento de danos morais.

O Juízo da origem julgou IMPROCEDENTE a ação, entendendo que não restou comprovado nexo de causalidade entre o dano e a conduta da empresa ré.

Inconformado, o autor move recurso no id 2018227 pretendendo a reforma da sentença para que suas pretensões sejam julgadas procedentes.

Contrarrazões da recorrida no id 2018232 suscitando preliminar de incompetência do juizado especial cível e, no mérito, pugnando pelo não provimento ao recurso.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Inicialmente, afasto a questão preliminar trazida pela Recorrida, por vislumbrar possibilidade de decisão de mérito que lhe é favorável, art. 488 do CPC.

Quanto às razões recursais, após compulsar os autos detidamente, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja inconteste que o incêndio descrito pelo autor ocorreu em razão de defeito no sistema elétrico público, não resta comprovado que este defeito tenha ocorrido por culpa da recorrida, ou por qualquer omissão sua.

A tese defensiva apresentada pela recorrida em contestação no id 2018212 é de que o incêndio ocorreu porque um caminhão de terceiro colidiu com um poste causando rompimento de cabos e outros equipamentos. Verifico que em réplica no id 2018219, o recorrente não impugnou especificamente essa linha defensiva, mas limitou-se a avocar a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Entendo que tal fato é suficiente para elidir a responsabilidade civil da recorrida por ausência de nexo de causalidade, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC e art. 393, do Código Civil.

Outrossim, as provas produzidas pelo autor não comprovam a narrativa apresentada na inicial. As fotos juntadas no id 2018203 e 2018204 não são capazes de demonstrar que o incêndio tenha ocorrido em razão da queda de fiação elétrica. Já quanto à prova oral produzida (id 2018223), tem-se que a pessoa ouvida confessou ser amigo do autor, pelo que não pode ser considerado testemunha, mas apenas informante. Além disso, o informante alega que “
que não presenciou o incêndio; que esteve no canavial após o incêndio
”.

Nesse panorama, percebe-se que, mesmo em se tratando de relação a ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do consumidor, o conjunto probatório produzido milita totalmente em desfavor do recorrente.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, mas suspensa a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:- Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:- Acompanho o voto do Eminente Relator

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, mas suspensa a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.